Tribunal: STF
Processo: ARE 1401823
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PRIVADA SUJEITA A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM NO TOCANTE AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção.



    2. Onde houve alusão a “área pública”, na ementa e no relatório do acórdão embargado, deve passar a constar “área privada sujeita a limitação administrativa”.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material apontado.